Tribunal: TJDFT
Processo: 0742402-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742402-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAUDERI CANDIDO DE SOUZA AGRAVADO: STEFANI DA COSTA PEIXOTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDERI CANDIDO DE SOUZA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em 14/12/2021, indeferiu pedido de antecipação da tutela nos embargos de terceiro, autos do processo n. 0708245-04.2021.8.07.0017, para suspender a reintegração da agravada na posse do imóvel situado na QS 18, conjunto 5, lote 31, Riacho Fundo II/DF. Aduz que foi surpreendido, em 7/12/2021, por Oficial de Justiça na residência, que determinou que deveria desocupar o local até o final de semana; que só depois obteve informações sobre a ação de reintegração de posse 0004281-20.2016.8.07.0017; que adquiriu o imóvel em 2018, sem que tenha havido impugnação da posse. Requer a tutela antecipada para suspender a imissão de posse da agravada e, no mérito, que seja confirmada a liminar, com a manutenção na posse do agravante. Indeferida a liminar, ID 31766909. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se, conforme autos do processo n.000428120.2016.8.07.0017, ID 111611967, que foi cumprida a determinação de imissão na posse pela agravada, tendo o agravante desocupado o imóvel antes da interposição do presente recurso. Instado a esclarecer o interesse recursal, ID 3405192, o agravante não se manifestou. Assim, constata-se a ausência do interesse recursal no pedido de suspensão, uma vez que já foi efetivada a imissão da agravada na posse do imóvel em que a agravante pretendia a sua manutenção. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora